Tribunal: TJDFT
Processo: 0724236-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724236-73.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS APELADO: MARIA GONCALVES DOS SANTOS, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA, SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS D E S P A C H O Intime-se a apelante para, no prazo de quinze (15) dias, se manifestar sobre a preliminar formulada nas contrarrazões de Maria Gonçalves dos Santos, conforme dispõe o art. 1.009, § 2o, do Código de Processo Civil (id 11012477). Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator